Tribunal: STF
Processo: HC 190952
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO: SUPRESSÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antônio José Carvalho Silveira, advogado, em favor de Gabriel Conceição de Paula, contra acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no Habeas Corpus n. 513.083/SP, em 3.10.2019, e contra a decisão do Ministro João Otávio de Noronha, que indeferiu o requerimento liminar no Habeas Corpus n. 593.947/SP, em 11.7.2020.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi denunciado como incurso nos delito do inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal, em 27.10.2018, tendo o órgão ministerial representado por sua prisão preventiva, deferido pelo juízo de primeiro grau em 26.11.2018.
    A decisão que determinou a segregação cautelar do acusado tem o seguinte teor:
    “1.) Recebo a denúncia em face de Gabriel Conceição de Paula, posto que presentes os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Cite(m)-se o(a)(s) réu(ré)(s) para responder(em) à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Caso não haja resposta no prazo legal, ou se o(a)(s) acusado(a)(s), citado(a)(s), não constituírem defensores, providencie a Serventia a indicação de defensor(a)(s) dativo(s) através do sistema informatizado, que fica(m), desde já, nomeado(s) a seu cargo, concedendo-lhe(s) vista dos autos por 10(dez) dias (art.396-A, §2º, do CPP).
    2.) O Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão cautelar, a qual será deferida. Com efeito, além de presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, extrai-se dos autos que se trata de delito praticado mediante violência e/ou grave ameaça a pessoa, com emprego de armas de fogo e em concurso de pessoas, com graves consequências sociais devido a periculosidade de sua(s) conduta(s) que agindo com surpresa, adentrou(aram) ao bar da vítima, efetuando disparos de arma de fogo contra esta, os quais provocaram-lhe a morte. Constata-se, portanto, que a liberdade do(a)(s) réu(ré)(s), ao menos por ora, representa perigo à sociedade e, consequentemente, a custódia cautelar é necessária como garantia à ordem pública e da aplicação da lei penal. Ademais, conforme se denota das investigações, o(a)(s) denunciados foi reconhecido por testemunha(s), e para que haja a possibilidade do reconhecimento pessoal em juízo, bem como para assegurar a integridade física delas, faz-se necessária custódia preventiva, por conveniência da instrução processual. É o que basta para a decretação da prisão preventiva. Deste modo, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO(A)(S) DENUNCIADO(A)(S) Gabriel Conceição de Paula. Expeça(m)-se mandado(s) de prisão” (fl. 189, e-doc 5).
    3. O paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2027308-16.2019.8.26.0000 no Tribunal de Justiça paulista e, em 10.4.2019, a Décima Primeira Turma de Direito Criminal denegou a ordem:
    “Habeas corpus – Prisão domiciliar – Inexistência de pedido na origem – Supressão de instância – Não conhecimento; Habeas corpus Homicídio qualificado - Audiência de custódia Não realização - Ilegalidade - Inocorrência - Necessidade do ato quando a custódia cautelar é decorrente de prisão em flagrante - Prisão preventiva - Decisão fundamentada - Prova de existência do crime e indícios de autoria - Presença dos requisitos da custódia cautelar - Constrangimento ilegal - Não caracterização - Ordem denegada” (fl. 244, e-doc. 5).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 513.083, no Superior Tribunal de Justiça, denegado em 3.10.2019:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.
    1. A audiência de custódia só deve ser realizada para presos em flagrante, tratando-se de única hipótese prevista.
    2. No caso, a prisão cautelar está devidamente amparada em elementos hábeis e concretos, notadamente em razão da gravidade do delito e da periculosidade do agente, revelados pelo modus operandi empregado (ao lado de outros três indivíduos, o acusado entrou no bar de propriedade da vítima e efetuou diversos disparos de arma de fogo, os quais foram a causa de sua morte). Além disso, presente fundado receio de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta condenação recente por tráfico de drogas. Tudo a revelar legitimidade à manutenção da medida extrema.
    3. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia antecipada, quando estão presentes outros requisitos autorizadores da decretação da medida constritiva de liberdade.
    4. Ordem denegada.
    (HC n. 513.083/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 11.10.2019)
    5. A defesa impetrou novo Habeas Corpus no Tribunal de Justiça paulista, sob o número nº 2253392-70.2019.8.26.0000, alegando excesso de prazo e requerendo a substituição da prisão preventiva em domiciliar, sendo a ordem denegada pela Décima Primeira Câmara de Direito Criminal, em 29.1.2020. É a ementa do julgado:
    1-)"Habeas Corpus", com pedido liminar. Homicídio qualificado.
    2-)Prisão preventiva. Legalidade e imprescindibilidade da constrição cautelar já analisadas por esta C. Corte e que não comporta novo pronunciamento. Ausência de comprovação de alteração da situação fático-jurídica, capaz de ensejar nova apreciação.
    3-) Impossibilidade de conhecimento do pedido de conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar, ante a ausência de elementos que indiquem que a matéria tenha sido apreciada pelo juízo "a quo".
    4-) Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Insubsistência. Lapso transcorrido desde a prisão do paciente (aos 7.2.2019) que não se revela desarrazoado ou desproporcional. Feito que vem tramitando normalmente, sem percalços que possam configurar desídia do juízo a quo ou da acusação. Prazos processuais que não são fatais ou peremptórios.
    5-) Prisão cautelar mantida. Ordem conhecida, em parte, e, nessa extensão, denegada” (fls 163, e-doc. 6)
    6. Contra esse acordão foi impetrado novo Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, n. 593.947/SP. Foi indeferido o requerimento liminar pelo Ministro João Otávio de Noronha, em 11.7.2020:
    (...) O deferimento de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade, demonstrada de plano.
    No que diz respeito à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, ressalte-se que o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática (AgRg no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/6/2020).
    Para tanto, é necessária a demonstração de que o paciente preenche os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à Covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (AgRg no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020).
    No caso, o impetrante não demonstrou a flagrante ilegalidade da decisão atacada, principalmente porque o relator na origem expôs o seguinte (fl. 130):
    “Para arrematar, Sua Excelência, o Desembargador Corregedor Geral da Justiça, sobre o assunto "medidas adotadas visando o combate à disseminação do COVID19, no sistema prisional paulista", recebeu ofício do Secretário da Administração Penitenciária, doutor Nivaldo César Restivo, datado de 8.4.2020, com comunicado que existe ausência de custodiados com diagnóstico da enfermidade, em grande parte, pelas medidas preventivas já adotados, fazendo-se crer que, em que pese as circunstâncias e dificuldades enfrentadas, o interior do sistema penitenciário paulista oferece condições necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade,notadamente no que se refere à pandemia de COVID-19”.
    Não se verifica, portanto, em juízo sumário, o desrespeito à Recomendação CNJ n. 62/2020.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal” (fls. 155-156, e-doc. 6).
    7. As decisões dos Habeas Corpus n. 513.083 e n. 593.947, prolatadas no Superior Tribunal de Justiça, são o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “as questões cirúrgicas objetos da presente impetração versa (sic) exclusivamente sobre matéria pertinente a ausência da exigida Audiência de Custódia, a falta de idônea e concreta fundamentação dos requisitos da prisão preventiva; bem como a possibilidade jurídica da concessão da Liberdade Provisória; e ainda, o exacerbado excesso de prazo, a ensejar a nulidade almejada da prisão preventiva”.
    Sustenta a nulidade da segregação cautelar por não ter sido realizada audiência de custódia. Argumenta que a “ordem pública, invocada na decisão de origem, não pode ser alegada abstratamente para cercear a liberdade do paciente. Toda prisão, fundada sobre as hipóteses do artigo 312 do CPP, tem a imperiosa necessidade de se fundar sobre dados concretos acerca da conduta do réu em relação ao processo, sob pena de ser declarada a inconstitucionalidade da decisão, afrontando assim o artigo 93, IX da CF, por ausência de fundamentação”.
    Afirma ser o paciente primário, exercer atividades remuneradas lícita, ter residência fixa e constituiu advogado nos autos.
    Ressalta pesar contra o paciente somente o depoimento de uma testemunha, que declara apenas “ouvir dizer” sobre os fatos.
    Tem-se nos requerimentos e no pedido:
    “Ante o exposto, aguarda se de VOSSA EXCELÊNCIA a concessão de liminar e por conseguinte, revogar a prisão preventiva em decorrência de excesso exacerbado de prazo; bem como, pela sua NULIDADE POR FALTA OU INEXISTENCIA DA REALIZAÇÃO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA, ou ainda, de maneira subsidiária, deferir a Liberdade Vinculada até eventual decisão condenatória transitada em julgado, expedindo se em favor do ora Paciente o competente Mandado de Alvará de Solturas, SEM PREJUIZO DE CONCEDER A PRISÃO DOMICILIAR, como medida cautelar ADEQUADA nos termos preconizados no ordenamento jurídico vigente. Deferida a liminar almejada, após a emissão do r. parecer do Ministério Público Federal, aguarda se da Augusta Turma a sua confirmação para os fins manejados, por ser medida de direito e Justiça”.
    8. Em 11.9.2020, indeferi a liminar, requisitei informações do Juízo processante e determinei a remessa dos autos à Procuradoria da República.
    9. Informações foram prestadas pelo Juízo de primeiro grau no e-doc. 11, noticiando não ter sido realizada audiência de custódia por “não se tratar da hipótese prevista no art. 310, do CPP”, mencionando, ainda, ter tido início a audiência de instrução e julgamento, cuja continuidade foi designada para 17.9.2020.
    10. O parecer da Procuradoria Geral da República é pelo não conhecimento da impetração por aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, e, se conhecido, pela denegação da ordem.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    11.  A presente impetração volta-se contra a) decisão liminar e precária do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 593.947/SP; b) acórdão denegatório prolatado há quase um ano pela Sexta Turma do mesmo Tribunal Superior, no Habeas Corpus n. 513.083.
    12. Quanto à decisão exarada no Habeas Corpus n. 593.947/SP pesa em desfavor do paciente o enunciado da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal. 
    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial e no qual está tendo regular tramitação o processo seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.
    13. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    14. Sem adentrar no mérito da causa, mas para afastar a tese de flagrante ilegalidade, consta dos autos que o juízo de primeiro grau, ao determinar a custódia cautelar, ressaltou que “se trata de delito praticado mediante violência e/ou grave ameaça a pessoa, com emprego de armas de fogo e em concurso de pessoas, com graves consequências sociais devido a periculosidade de sua(s) conduta(s) que agindo com surpresa, adentrou(aram) ao bar da vítima, efetuando disparos de arma de fogo contra esta, os quais provocaram-lhe a morte”.
    A decisão de primeiro grau harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que admite a decretação da prisão preventiva em razão da periculosidade concreta do agente, verificada pelo “modus operandi” empregado na atividade delitiva. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. SÚMULA 691/STF. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PRISÃO DOMICILIAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese dos autos não autoriza a superação do entendimento consolidado na Súmula 691/STF. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes. 3. O STF tem entendido que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. Acerca da concessão de prisão domiciliar, cabe pontuar, assim como consta no decreto prisional, que o crime foi praticado com violência e contra o próprio filho. 5. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante que autorize o acolhimento da pretensão defensiva no presente caso. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 1”80.827-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso VI, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 181.970-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 182.899-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto dos agravantes para a ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade dos agravantes, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (praticado pelos três agentes, sendo que a vítima foi alvejada com 33 disparos de arma de fogo). 2. Os agravantes ostentam antecedentes criminais por crimes graves (tentativa de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação, tráfico de drogas, associação criminosa, entre outros), sendo certo que o risco concreto de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da prisão preventiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.759-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018).
    15. Quanto a não realização da audiência de custódia, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 513.083, considerou, assim como o Tribunal de origem, que o ato não seria necessário por não se tratar de conversão de prisão em flagrante, mas de ordem de prisão preventiva previamente decretada pelo juízo processante.
    16. A matéria referente à necessidade da realização da audiência de custódia fora das situações de flagrante está pendente de análise pelo Plenário deste Supremo Tribunal, na Reclamação n. 29.303, na qual a Defensoria Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro questiona a Resolução TJRJ nº 29/2015.
    Na sessão da Segunda Turma de 12.2.2019, o Ministro Edson Fachin apresentou voto negando provimento ao agravo regimental, tendo votado no mesmo sentido. O Ministro Gilmar Mendes proferiu voto dando provimento ao agravo regimental. Após o voto divergente, a Turma acolheu proposição do Ministro Edson Fachin de afetar o julgamento ao Plenário deste Supremo Tribunal.
    Na ocasião, acompanhei o Ministro Fachin por entender pelo não cabimento da reclamação, por ausência de perfeita identidade material com o paradigma invocado – Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347 -, sem, até o momento, me manifestar sobre a matéria.
    17. O tema ainda não teve conclusão neste Supremo Tribunal. Há decisões monocráticas no sentido de que não se determinou, no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, a realização de audiência de custódia de réu preso preventivamente, e não em flagrante delito.
    Tenho decidido nessa linha para o específico fim de não acolher pleitos em reclamação, como se extrai das seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 37.029, de minha relatoria, DJe 3.10.2019; e Rcl n. 35.655, de minha relatoria, DJe 5.8.2019.
    Também nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: Rcl n. 34.986, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 19.6.2019; Rcl n. 33.920, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 12.6.2019; Rcl n. 34.844, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.5.2019; Rcl n. 33.007, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.2.2019; Rcl n. 30.510, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.5.2018.
    18. Entretanto, há também neste Supremo Tribunal decisões monocráticas pelas quais se tem determinado a realização de audiência de custódia de presos preventivamente com fundamento na medida liminar deferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347.
    Assim, por exemplo: Rcl n. 36.809, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.9.2019; Rcl n. 35.889, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 4.9.2019; Rcl n. 34.989, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.6.2019; Rcl n. 34.835, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 24.5.2019; Rcl n. 28.079-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.9.2017.
    No mesmo sentido da necessidade também de audiência nestes casos concluiu o Conselho Nacional de Justiça, que, ao disciplinar a realização das audiência de custódia por meio da Resolução n. 213/2015, determinou em seu art. 13 a realização de audiência de custódia nos casos de prisão cautelar e de execução da pena:
    “Art. 13. A apresentação à autoridade judicial no prazo de 24 horas também será assegurada às pessoas presas em decorrência de cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva, aplicando-se, no que couber, os procedimentos previstos nesta Resolução.
    Parágrafo único. Todos os mandados de prisão deverão conter, expressamente, a determinação para que, no momento de seu cumprimento, a pessoa presa seja imediatamente apresentada à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, à autoridade judicial competente, conforme lei de organização judiciária local”.
    19. Com a devida vênia dos entendimentos em sentido contrário, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, este Supremo Tribunal não determinou expressamente a realização de audiência de custódia após prisão temporária, preventiva ou decretada em decorrência da execução da pena.
    A fundamentação desse julgado, com relação à audiência de custódia, está voltada a sua realização após prisão em flagrante delito. Extrai-se do voto do Ministro Gilmar Mendes, por exemplo:
    “A alínea “b” diz com a implementação da audiência de apresentação de presos em flagrante. Determinação aos juízes e tribunais que, observados os artigos 9 e 3 do Pacto de Direitos Civis e Políticos e 7 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, realizem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo de 24 horas, contados do momento da prisão.
    Aqui já foi destacado o voto percuciente do ministro Fux na ADI 5.240, apoiado por todo o Tribunal e eu, no RE 635.659, já defendera a universalização da audiência de custódia em flagrantes da lei de drogas.
    (…)
    Estou de acordo com o prazo de vinte e quatro horas para apresentação. Claro que pode haver situações excepcionais em que poderá não ser cumprido. Imagine-se, por exemplo, o flagrado que é ferido, ou está gravemente intoxicado, por ocasião do flagrante. Ou que o preso, às 7:45 h da manhã, venha a ser apresentado às 8 h do dia seguinte, logo na abertura do fórum. No entanto, essas situações poderão ser bem equacionadas nas instâncias ordinárias.
    (…)
    Mas, em resumo, Presidente, acompanho a divergência para indeferir as medidas cautelares requeridas nas alíneas "a", "c" e d". Acompanho o Relator para deferir a medida cautelar requerida na alínea "b", determinando às autoridades competentes a apresentação, sem demora, dos presos em flagrante à autoridade judiciária, nos termos assim estabelecidos”.
    20. Contudo, embora a necessidade de realização da audiência de custódia fora das hipóteses de flagrante delito não tenha sido objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental n. 347 e tampouco prevista de forma expressa para além da situação do art. 310 no Código de Processo Penal - alterado pela Lei n. 13.964/2019 -, o direito do preso de ser apresentado sem demora à autoridade judiciária competente está previsto no art. 9.3 do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos (Decreto n. 592/1992) e no art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Decreto n. 678/1992):
    “ARTIGO 9 (…)
    3. Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada a garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência, a todos os atos do processo e, se necessário for, para a execução da sentença”.
    “ARTIGO 7
    Direito à Liberdade Pessoal (…)
    5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, á presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condiciona a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo”.
    Essas normas convencionais fundamentaram o acórdão proferido por este Supremo Tribunal na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347. Com base nelas, este Supremo Tribunal determinou aos juízes e tribunais a realização de audiência de custódia nos casos de prisão em flagrante delito mesmo antes das modificações trazidas pela Lei n. 13.964/2019.
    21. O direito à audiência de custódia previsto naqueles tratados internacionais não se restringe aos casos de prisão em flagrante delito.
    No art. 9.3 do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos e no art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos atribuiu-se o direito de ser conduzida sem demora à autoridade judiciária a pessoa “presa ou encarcerada em virtude de infração penal” ou “detida ou retida”, respectivamente. 
    O direito do preso a ser apresentado à autoridade judiciária competente é fundamental e compõe o acervo de garantias fundamentais, dela não se podendo afastar o Estado juiz.
    Não pode, pois, este Supremo Tribunal conferir interpretação restritiva a essas disposições, aplicando-as apenas nos casos de prisão em flagrante delito.
    A audiência de custódia não tem apenas a finalidade de permitir a averiguação da legalidade da prisão efetuada e a verificação da necessidade de decretação de prisão preventiva. Tem também por objetivo de proteger o preso de abusos cometidos no ato da prisão, assegurando sua integridade física e psíquica. Pablo Rodrigo Alflen sustenta ser este o principal fim da audiência de custódia:
    “O simples fato de se tratar de instituto processual decorrente de Tratado Internacional Protetivo de Direitos Humanos já permitiria concluir, de imediato, ser objetivo da audiência de custódia proceder ao asseguramento dos direitos humanos da pessoa presa. De modo mais específico, pode-se afirmar (…) ser o principal objetivo da audiência de custódia fazer cessar ou evitar o risco de incidência de um dos principais problemas verificados nessa fase inicial da persecução pena, que é a ocorrência de violações à incolumidade física e/ou psíquica, tais como tortura ou maus-tratos, dos indivíduos que tiverem sua liberdade privada em razão de prisão cautelar ou definitiva” (ALFLEN, Pablo Rodrigo. Comentário ao art. 1º. In: ANDRADE, Mauro Fonseca; (Org.). Audiência de custódia: comentários à Resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça. 2. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017. p. 19).
    Outras são as finalidades da audiência de custódia apontadas pela doutrina: a oitiva da pessoa presa, de forma a garantir o contraditório sobre a custódia cautelar, a verificação de sua identidade, o exame de eventual ocorrência de extinção da punibilidade e a análise da necessidade de subsistência da ordem de prisão preventiva, especialmente quando entre sua decretação e efetivação transcorrer longo período de tempo.
    Mauro Fonseca Andrade e Pablo Rodrigo Alflen prelecionam:
    “No que diz respeito à apresentação dos sujeitos presos cautelarmente, a apresentação deverá ser realizada, segundo a Resolução nº 213, do CNJ, ‘à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, à autoridade judicial competente, conforme lei de organização judiciária local’ (parágrafo único do artigo 13). Assim o é para que a autoridade judicial emissora da decisão de cunho cautelar possa averiguar a necessidade de manutenção do decreto prisional já emitido, pois, entre a data da decisão e a data de seu efetivo cumprimento, as situações fáticas determinantes do decreto prisional poderão haver mudado. Nada mais seria, portanto, que dar efetividade ao § 5º do artigo 282 do CPP. Além disso, também se poderá averiguar: a) a ocorrência de algum tipo de violência por ventura praticada contra o sujeito apresentado, durante a efetivação de sua prisão cautelar por parte das autoridades públicas encarregadas do ato; b) a correta identidade do sujeito apresentado, de modo a confirmar que ele é realmente a pessoa contra quem foi expedida a ordem de prisão; e c) se não se encontra extinta a punibilidade daquele sujeito” (ANDRADE, Mauro Fonseca; ALFLEN, Paulo Rodrigo. Audiência de custódia no processo penal bras